Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713475-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI BESERRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO LUIS ROCHA SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por Sueli Beserra de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, n.0048379-56.2007.8.07.0001, proposta por João Luís Rocha Sampaio em face da agravante, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença (Id 88569257, do processo de referência) e deferiu o pedido de adjudicação do bem imóvel (Id 89063771, do processo de referência), nos seguintes termos: Decisao de Id 88569257: (...) Decido. Assim dispõe o artigo 1o da Lei n. 8.009/90: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Constata-se, assim, que visa a lei proteger a residência da entidade familiar, de modo a impedir que esta seja levada à situação de desabrigo. No presente caso, foi a própria requerida SUELI BESERRA DE OLIVEIRA que formulou pedido de dissolução do condomínio que envolve o imóvel objeto da discussão, com sua alienação e posterior divisão do produto entre os litigantes. Somente após a constatação de que a dívida que possui junto ao autor, coproprietário, é maior do que o valor de avaliação de sua cota-parte, foi que a requerida formulou tese de impenhorabilidade do bem em virtude de se tratar de bem de família. Tal conduta consubstancia verdadeiro comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”), faltando a requerida com o dever de boa-fé. Incabível conciliar, como pretende a requerida, os pleitos de extinção de condomínio e de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Soma-se a isso o fato de que a requerida deixou de juntar certidões emitidas pelos Cartórios do DF que demonstrem que o imóvel em questão seria o único de sua propriedade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte requerida. Para análise do pedido de adjudicação, fica a parte autora intimada a juntar ao processo planilha atualizada do débito. Ficam as partes intimadas. Decisão de Id 89063771: Defiro o pedido formulado pelo credor de adjudicação do imóvel penhorado no presente. Nos termos do artigo 877 do CPC, expeça-se auto de adjudicação dos 50% do imóvel descrito como casa "C" do Lote 07 do Conjunto 01 da Quadra 22 do Setor de Mansões do Parque Way - SMPW- Núcleo Bandeirante - Brasília - DF (id. 79472277), anteriormente pertencentes à executada SUELI BESERRA DE OLIVEIRA. Ato contínuo, com fulcro no artigo 877, §1o, I do CPC, expeça-se Carta de Adjudicação e mandado de imissão na posse. Tudo feito, intime-se a parte autora para juntar ao processo planilha atualizada do débito, decotando o valor dos 50% do imóvel em comento, indicando, na oportunidade, outros bens do devedor passíveis de penhora. Ficam as partes intimadas. A agravante alega que o pedido do exequente de indenização pela ocupação do imóvel não pode atingir bem de família. Aduz que a ordem de extinção do condomínio atribuindo a cada cônjuge a sua metade cumulada com a condenação da autora/agravante a pagar alugueis ao réu/agravado não deve subsistir. Aduz que o bem imóvel, objeto da lide, recebe a proteção legal (art. 3o, VII, Lei 8.009/90) em que o devedor do aluguel não responde com seu bem de família. Afirma que, ainda que seja possível a penhora do bem de família do fiador para pagar dívida decorrente de aluguel, não restam dúvidas quanto à impossibilidade de penhorar o imóvel do locatário para o pagamento de dívidas de aluguel. Relata que a sua posição na presente lide é semelhante a do locatário, uma vez que foi arbitrado valor de aluguel pela ocupação do imóvel comum. Aduz que se trata de dívida aquiliana. Afirma que o fato de estar em dívida com o exequente não autoriza que haja compensação utilizando-se do seu patrimônio mínimo existencial. Por fim, pugna pela reforma da decisão de Id 88569257, do processo de referência, determinando que seja acolhida a impugnação e o reconhecimento da proteção do bem de família, permitindo a alienação judicial do imóvel. Requer também a cassação da decisão de Id 89063771, do processo de referência, que acolheu o pedido de adjudicação do imóvel e determinou a imissão na posse. Invoca o deferimento em regime de urgência, uma vez que se vê na iminência de ser despejada do imóvel sem recurso suficiente para se instalar em outro imóvel. Preparo não efetuado em virtude da gratuidade de justiça deferida na instância de origem (Id 24930928). Esse é o relatório. Decido. O caput[1], do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único[2], CPC). O Relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[3], do CPC). Para melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo o relatório constante da decisão agravada (Id 88569257, do processo de referência): Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por JOÃO LUIS ROCHA SAMPAIO em desfavor de SUELI BESERRA DE OLIVEIRA, ambos qualificados no processo. O presente feito tem origem no acordo firmado em no bojo do da Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato n. 2004.01.1.101118-7 ajuizada na 4a Vara de Família de Brasília/DF, no qual restou decidido que o imóvel descrito como SMPW - Quadra 22 - Conjunto -1 - Lote 07 - Casa "C", Núcleo Bandeirante, Brasília-DF seria alienado e o produto dividido na proporção de 50% entre as partes - 37207865 - Pág. 8. Diante disso, a requerida SUELI BESERRA DE OLIVEIRA ajuizou nesta Vara Cível Ação de Autorização Judicial para alienação do imóvel, formulando seu pedido inicial da seguinte maneira: (...) 06- Desta forma, é que se requer: (...) b) a expedição de alvará judicial autorizando a requerente a realizar a alienação dos seguintes imóveis: Casa situada no SMPW - Quadra 22 - Conjunto -1 - Lote 07 - Casa "C", Núcleo Bandeirante, Brasília-DF; (...) e, ao final, descontados os impostos de transmissão, que o valor resultante seja depositado no importe de 50% (cinquenta por cento) para o condômino JOÃO LUIS ROCHA SAMPAIO, com as devidas comprovações documentais. Por intermédio da Sentença de fls. 300/309 PDFc, o feito foi julgado procedente nos seguintes termos: "(...) Forte nessas razões, amparada em aplicação analógica do artigo 685-C do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para autorizar a autora, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), a alienação, por iniciativa particular, do imóvel individualizado como casa "C" do Lote 07 do Conjunto 01 da Quadra 22 do Setor de Mansões do Parque Way - SMPW- Núcleo Bandeirante - Brasília - DF, observando o valor mínimo estipulado no laudo de avaliação (fl. 272). Dadas as condições do mercado, a venda pode ser realizada por valor inferior, dês que o preço seja estipulado por meio de acordo entre as partes." Sem prejuízo, em caso se insucesso na alienação por iniciativa particular, autorizo, desde logo a alienação judicial do imóvel por leilão, devendo ser observadas as disposições dos artigos 1.113 a 1.119 do CPC. Atente-se a autora que, em ambos os casos, o resultado da venda deve ser depositado judicialmente até que sejam deduzidas as despesas atribuídas a cada parte.(...)" Já a reconvenção foi julgada parcialmente procedente de acordo com o dispositivo abaixo transcrito: "(...) No que toca à reconvenção, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido articulado na reconvenção para que o réu/reconvinte seja ressarcido de 50% das despesas efetivamente realizadas com o imóvel (IPTU/TLP, cotas de condomínios, INSS), bem assim para condenar a autora/reconvinte ao pagamento de 50% das despesas remanescentes (IPTU/TLP, cotas de condomínios, INSS), bem assim ao pagamento de 50% do valor correspondente ao preço praticado no mercado para aluguel do imóvel, observando, para tanto, as seguintes determinações: i) comprovadas pelo réu o pagamento das despesas que devem ser partilhadas (IPTU/TLP, cotas de condomínios, INSS), delas deve ser ressarcido. O valor do ressarcimento deve ser corrigido pelo INPC, desde a data da realização da despesa propriamente dita. ii) as dívidas remanescentes (IPTU/TLP, cotas de condomínios, INSS) deverão ser arcadas, em partes iguais, pelas partes. iii) o valor mensal deve dos aluguéis deve ser estipulado por perícia. Considerando que a obrigação tem origem em 2004, o expert deve fixar os valores retroativamente, ou seja, considerando anualmente a tendência do mercado imobiliário da região do imóvel. O valor da indenização deve ser corrigido pelo INPC, a partir do vencimento de cada aluguel, tomando-se como primeiro vencimento a data de 11 de dezembro de 2004, ou seja, 30 dias após a homologação do acordo de separação, fl. 03. iv) as despesas relativas à alienação do imóvel deverão ser partilhadas igualmente entre as partes, salvo convenção em sentido contrário, inclusive com eventual comprador. vi) não há falar em incidência de mora porque não foi possível concluir qual parte ofereceu resistência injustificada à extinção do condomínio.(...)" Através do acórdão de fls. 367/387 PDFc, a sentença foi parcialmente reformada para fixar o dia 25 de abril de 2008 como termo inicial da obrigação da autora ao pagamento de 50% do valor correspondente ao preço praticado no mercado para aluguel do imóvel. Por meio da decisão de fls. 751/752 PDFc, foi determinada a realização de perícia com vistas a aferir o preço praticado no mercado para aluguel do imóvel objeto do feito, a partir da data acima mencionada. O perito apresentou seu laudo, conforme documentação de fls. 795/912 PDFc. Devidamente intimados, somente o requerido se manifestou, concordando com a conclusão do perito. O laudo foi homologado por meio da decisão de id. 38862197. Através da decisão de id. 52084931, foi liquidada a sentença objeto do presente feito, fixando o valor devido por SUELI BESERRA DE OLIVEIRA em R$ 1.095.243,14, atualizados até 26/09/2019. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, apresentou a requerida impugnação por meio da petição de id. 65485557, a qual foi rejeitada nos termos da decisão de id. 70043769. Por intermédio da petição de id. 71130337, requereu a parte autora a adjudicação do imóvel objeto do processo, qual seja, casa "C" do Lote 07 do Conjunto 01 da Quadra 22 do Setor de Mansões do Parque Way - SMPW- Núcleo Bandeirante - Brasília - DF. Por meio da decisão de id. 72571075, restou consignado que, antes da adjudicação do imóvel, deveria ocorrer primeiro sua penhora, bem como a realização de nova avaliação, para, após, exercer o exequente o direito previsto no artigo 876 do CPC até o limite de seu débito. Assim, nos termos da supramencionada decisão, foi realizada a penhora do bem objeto do presente feito. Ato contínuo, foi proferida a decisão de id. 84268879, homologando o laudo pericial de id. 79376068. Através da petição de id. 85380245, sustenta a parte requerida a impenhorabilidade da cota que lhe sobre o bem, em virtude do imóvel consubstanciar bem de família. A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada pela decisão ora agravada, nos seguintes termos (Id 88569257, do processo de referência): No presente caso, foi a própria requerida SUELI BESERRA DE OLIVEIRA que formulou pedido de dissolução do condomínio que envolve o imóvel objeto da discussão, com sua alienação e posterior divisão do produto entre os litigantes. Somente após a constatação de que a dívida que possui junto ao autor, coproprietário, é maior do que o valor de avaliação de sua cota-parte, foi que a requerida formulou tese de impenhorabilidade do bem em virtude de se tratar de bem de família. Tal conduta consubstancia verdadeiro comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”), faltando a requerida com o dever de boa-fé. Incabível conciliar, como pretende a requerida, os pleitos de extinção de condomínio e de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Soma-se a isso o fato de que a requerida deixou de juntar certidões emitidas pelos Cartórios do DF que demonstrem que o imóvel em questão seria o único de sua propriedade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte requerida. Ato seguinte sobreveio a decisão de Id 89063771, do processo de referência, em que foi deferido o pedido do credor/agravado de adjudicação do imóvel, com o seguinte teor: Defiro o pedido formulado pelo credor de adjudicação do imóvel penhorado no presente. Nos termos do artigo 877 do CPC, expeça-se auto de adjudicação dos 50% do imóvel descrito como casa "C" do Lote 07 do Conjunto 01 da Quadra 22 do Setor de Mansões do Parque Way - SMPW- Núcleo Bandeirante - Brasília - DF (id. 79472277), anteriormente pertencentes à executada SUELI BESERRA DE OLIVEIRA. Ato contínuo, com fulcro no artigo 877, §1o, I do CPC, expeça-se Carta de Adjudicação e mandado de imissão na posse. Tudo feito, intime-se a parte autora para juntar ao processo planilha atualizada do débito, decotando o valor dos 50% do imóvel em comento, indicando, na oportunidade, outros bens do devedor passíveis de penhora. Ficam as partes intimadas. Após a decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela agravante, e aceitou o pedido de adjudicação do bem, com a expedição do mandado de emissão na posse, o juiz tomando ciência da interposição do presente agravo de instrumento, determinou a suspensão da adjudicação, bem como do cumprimento do mandado de imissão na posse, até o julgamento da liminar, conforme Id 91843508, do processo de referência: Em relação ao agravo de instrumento noticiado pela parte SUELI BESERRA DE OLIVEIRA, mantenho a decisão agravada (id. 88569257) por seus próprios fundamentos. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que o pedido liminar formulado pela agravante tem o condão de suspender tanto a adjudicação do imóvel penhorado quanto o cumprimento do mandado de imissão na posse, ambos objeto da decisão de id. 89063771. Diante disso, de modo a se evitar expedições desnecessárias, aguarde-se decisão quanto ao pedido liminar formulado no bojo do AGI n. 0713475-78.2021.8.07.0000. Após, retorne o processo concluso. Ficam as partes intimadas. grifei Pois bem. Diante da ordem de cumprimento do mandado de imissão na posse, sobrestada por ocasião da interposição do presente agravo até a decisão liminar, vislumbra-se com razão a agravante em seu argumento de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme se verifica, o débito executado é oriundo de sentença transitada em julgada, conforme certidão de Id 37207960, do processo de referência. O débito executado é proveniente de cumprimento de sentença proferida em ação de autorização judicial proposta pela ora agravante. A Sentença exequenda autorizou a alienação judicial do imóvel na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, e em sede de reconvenção, condenou a agravante/autora ao pagamento de aluguel em virtude da utilização exclusiva do bem objeto da alienação. O Juiz da causa deferiu o pedido de penhora da parte a que tem direito a agravante, para fins de liquidação dos valores apurados no cumprimento de sentença referente ao pagamento dos alugueis. Em sede de cumprimento de sentença, restou fixado o valor devido pela agravante, o montante de R$1.095.243,14 (um milhão, noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e quatorze centavos), atualizados em 26.09.2019 (Id 52084931, do processo de referência). Quanto à possibilidade de penhora da cota parte do bem imóvel resultante de alienação judicial, a primeira vista, parece legítima, porém, quanto à alegação de o imóvel receber a proteção da Lei n. 8.009/90, o poder geral de cautela inspira análise mais aprofundada a respeito, uma vez que se trata de direito fundamental à moradia e da dignidade da pessoa humana. É certo que o art. 1320[4], do Código Civil, assegura que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, de modo que a ninguém é obrigado a permanecer em condomínio. Havendo dissenso entre os condôminos quanto à venda do imóvel, a alienação judicial é a medida adequada para dissolução do condomínio e posterior divisão do valor obtido conforme homologado na separação judicial. O pedido de extinção de condomínio de imóvel firmado em sentença proferida em ação de dissolução de União estável visa alienação do bem, e a consequente divisão dos valores na proporção que cabe a cada uma das partes condôminas. A alienação judicial de bem ocorre quando não há interesse na manutenção da situação em relação ao bem indivisível e, por sua vez, não há acordo quanto à adjudicação do bem, conforme dispõe o art. 1.322[5], do CC. A agravante alega que o imóvel objeto da alienação judicial é bem de família e não pode ser penhorado para garantir o pagamento da dívida de alugueis que tem para com o agravado pela ocupação do próprio imóvel. O tema da impenhorabilidade do bem de família é tratado pela Lei n. 8.009/90. O art. 3o, da citada Lei, dispõe que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para cobrança de algumas dívidas especificadas nos incisos de I a VII. O enunciado de Súmula n. 364 do Superior Tribunal de Justiça afirma que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Por sua vez, o art. 833, §1o, do CPC, estabelece que a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. Conforme já relatado, o débito executado é proveniente de alienação judicial de imóvel comum de ex-cônjuges, cumulada com cobrança de alugueis pela ocupação exclusiva do imóvel pela agravante. Apesar de a Lei n. 8.009/90 garantir a inalienabilidade do bem, porque se destina a salvaguardar o direito fundamental à moradia, ela não impede que um dos coproprietários do imóvel em questão busque a parte que lhe cabe no condomínio, segundo lhe é legalmente autorizado. Para que um imóvel seja reconhecido como bem de família, a fim de receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, é necessária a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não bastando, para tanto, a simples alegação. No caso, a agravante reside no imóvel, motivo pelo qual se tornou devedora de alugueis, porém, não há nos autos a comprovação de que não detém a propriedade de outros imóveis. Acerca do tema, confiram-se precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. O agravante não é o titular do direito invocado, já que os efeitos da penhora não atingirão o seu direito à moradia. Desse modo, não tem legitimidade para defender a impenhorabilidade do imóvel em questão, a qual deverá ser arguida por aquele a ser afetado pela constrição. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1237279, 07211904520198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL OBJETO DA MEAÇÃO ENTRE EX-COMPANHEIROS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou parcialmente a impugnação, mantendo-se a penhora de bem imóvel. 2. Não há se falar em novação da dívida quando o valor cobrado, em sede de cumprimento de sentença, decorre de acordo entabulado pelas partes para meação de bem, objeto de condomínio. 3. Possível a penhora do bem, objeto da meação, como forma de concretizar a partilha e consequente extinção do condomínio entre ex-companheiros, não incidindo a proteção da impenhorabilidade do bem de família. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0717053-54.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 12/12/2018, DJe 19/12/2018); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. COPROPRIEDADE. CONDOMÍNIO INDIVISÍVEL. PENHORA. FRAÇÃO IDEAL DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. EXPROPRIAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. INTEGRALIDADE DO BEM. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO (CPC, ART. 843). CONDIÇÃO. IMÓVEL EXPROPRIÁVEL. QUALIFICAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. INVIABILIDADE. PROTEÇÃO LEGAL. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DO EXECUTADO E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. DÉBITO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA NÃO ENQUADRÁVEL NAS EXCEÇÕES CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR. ELISÃO DA PROTEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A preclusão somente se aperfeiçoa quando, formulada a questão, é resolvida no trânsito processual via de decisão irrecorrida ou irrecorrível, tornando imutável a solução empreendida, e não pelo simples decurso de tempo que medeia entre o fato ou ato processual e a formulação da pretensão, derivando que, conquanto deferida penhora sobre quinhão imobiliário pertencente ao executado, somente no momento em que toma ciência da constrição e postula sua elisão é que a matéria se transmuda em questão processual. 2. Conquanto viável a penhora e alienação de bem indiviso, resguardando-se no rateio do apurado com a expropriação o correspondente à quota-parte pertencente ao coproprietário estranho à execução, resguardada sua preferência na arrematação, a consumação da constrição, e subsequente alienação, tem como premissa a aferição da penhorabilidade da coisa, como cediço, pois não tem a subsistência de condomínio ou copropriedade o condão de infirmar essa salvaguarda (CPC, art. 843). 3. Conquanto passível de alienação judicial o imóvel detido em condomínio indiviso, aferido se tratar de imóvel residencial no qual reside o executado, e sobre o qual ostenta a condição de coproprietário, consubstanciando o único bem dessa natureza que lhe pertence, qualifica-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90, tornando-se impassível de expropriação se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1200017, 07062767320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nesta análise primeira, não é possível afirmar que o bem imóvel, objeto da lide, é amparado pela proteção da Lei n. 8.009/90, porquanto melhor aguardar o exame aprofundado do pedido quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, até o julgamento do mérito. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. [2] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. [5] Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior. Brasília-DF, 27 de maio de 2021, 10:12:08. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator